Tribunal: TCU
Processo: 027.001/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1251/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres elaborados no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc), em: a) considerar cumprida a determinação inserta no item 1.8.1 do Acórdão 2349/2015-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação as determinações insertas nos itens 1.8.2 e 1.8.3, e seus subitens, do Acórdão 2349/2015-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do respectivo monitoramento; c) autorizar a SecexEduc a requisitar à Universidade Federal do Acre o acesso on-line aos processos administrativos eletrônicos que tratam das questões examinadas nestes autos, a fim de, mediante critérios de oportunidade e risco, acompanhar em processo de produção de conhecimento o deslinde das situações aqui reportadas; d) dar ciência à Universidade Federal do Acre de que, nestes autos, foram identificadas falhas na gestão de pessoal da entidade, mormente no tocante ao cumprimento da jornada regular de trabalho por parte de seus servidores e na acumulação de cargos ou funções públicas; e) autorizar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 020.746/2010-5 . 1. Processo TC- Processo 027.001/2012-1 (REPRESENTAÇÃO - MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX) 1.2. Interessados: Alberto Soares Neto (XXX.816.082-XX); Carlos Edegard de Deus (XXX.168.438-XX); Carlos Renato Felix Garcia da Silva (XXX.624.132-XX); David Ricardo Lima Carneiro (XXX.467.102-XX); Francisco Eulálio Alves dos Santos (XXX.423.622-XX); Giovanni Bady Casseb (XXX.309.951-XX); Mancio Lima Cordeiro (XXX.734.472-XX); Osvaldo de Sousa Leal Júnior (XXX.010.404-XX); Pablo Rodrigo de Andrade e Silva (XXX.050.072-XX); Solange Firmino Marinheiro de Araújo (XXX.348.602-XX); Thor Oliveira Dantas (XXX.817.417-XX); Waledya Araujo Lopes de Melo e Assis (XXX.319.882-XX); Yotaro Alberto Camargo Suzuki (XXX.233.212-XX) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.